Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por ANILDO FABIO DE ARAUJO em seu próprio favor, Executado no Cumprimento de Sentença de no 0047650-88.2011.8.07.0001, que tramita perante a Sexta Vara Cível de Brasília, proposto por ALEXANDRE HENRY ALVES, no qual foram determinadas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do ora Impetrante. Considerando que o Paciente e Impetrante representou disciplinarmente contra este magistrado, por motivo de decisão jurisdicional colegiada proferida pela E. Quinta Turma Cível, da qual fui Relator, vejo-me na situação de abdicar doravante de prestar Jurisdição ao mencionado jurisdicionado. Dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Redistribua-se o habeas corpus, compensando-se, nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Brasília - DF, 28 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador